Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712148-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, SEMPRE VEICULOS LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CAGYN VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, SEMPRE VEICULOS LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CAGYN VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 28/8/2023, foi publicada decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a repercussão geral da controvérsia analisada no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.426.271 – Tema 1266, assim delimitado: Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. Em 29/11/2023, foram julgadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, e decidido, por maioria de votos, que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar que o regulamentou (LC n. 190/2022). Como bem salientado no corpo da decisão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1266, “Embora as decisões proferidas por esta Suprema Corte, em processos do controle normativo abstrato, possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não existe, tal como sucede em relação aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, mecanismo processual que imponha, aos órgãos judiciários a quo, a responsabilidade (i) de negarem seguimento aos apelos extremos que estejam em conformidade com o entendimento firmado por esta Casa, (ii) de exercerem, quando o acórdão recorrido estiver contrastando com o precedente vinculante, o concernente juízo de retratação ou (iii) de admitirem apenas os processos cujo o juízo de retratação tenha sido refutado. Daí a importância de, mesmo existindo processo do controle abstrato em tramitação ou julgado definitivamente por este Supremo Tribunal Federal, submeter questão de idêntico teor à sistemática da repercussão geral. A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente. O sistema de gestão qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação” (grifos nossos). Tendo em vista que a matéria discutida no presente feito guarda estrita relação com os julgados acima, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até julgamento definitivo do Tema 1266 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora